Tribunal: TJDFT
Processo: 0751063-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0751063-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO IRINEU FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRETROATIVIDADE. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação constituída em data que a anteceda (STF, Tema 792). 2. A Lei no 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, sob o entendimento de que a norma violava a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que dispunham sobre matéria orçamentária. 3. O STF, em controle difuso, por unanimidade de votos, deu provimento ao RE no 1.491.414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob a justificativa de que não se trata de lei orçamentária. 4. A Lei no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da sua vigência, sobretudo porque não possui previsão expressa de aplicação retroativa. Precedentes desta Turma. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência repercussão geral da matéria discutida na causa, aponta contrariedade aos artigos aos artigos 5o, caput, e, 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, alegando, em suma, que a Lei 6.618/2020, a qual majorou o teto para a definição de obrigação de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, ao argumento de que se trata de norma de natureza processual e que não viola o princípio da segurança jurídica. Assevera que os parágrafos §3o e 4o do art. 100, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante à pretendida concessão de gratuidade de justiça deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação da questão, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017